Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: Direito Tributário. Apelação cível. Isenção de IPVA. Supressão de benefício fiscal. Princípio da anterioridade tributária. Concessão de segurança mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas para reformar sentença proferida em sede de mandado de segurança, que concedeu a isenção do IPVA 2025 ao impetrante, proprietário de veículo híbrido. A sentença reconheceu o direito líquido e certo do impetrante à fruição da isenção, com base na legislação vigente à época da aquisição do veículo, confirmando liminar anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a nova legislação distrital, que condicionou a isenção do IPVA à aquisição do veículo em revenda localizada no Distrito Federal por consumidor final não inscrito na dívida ativa, pode produzir efeitos já no exercício de 2025, à luz do princípio da anterioridade tributária. Há, portanto, duas questões centrais: (i) saber se a alteração legislativa que restringiu os requisitos para a isenção do IPVA configura revogação de benefício fiscal sujeita à anterioridade tributária e (ii) saber se a cobrança do IPVA 2025, com base em norma publicada em dezembro de 2024, viola as garantias constitucionais do contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF estabelece que a revogação ou restrição de benefícios fiscais configura majoração indireta de tributo, o que impõe a aplicação das regras da anterioridade anual e nonagesimal (RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
4. A Lei Distrital n. 7.591/2024, ao alterar os critérios de isenção previstos na Lei n. 6.466/2019, introduziu novas exigências para fruição do benefício fiscal, o que impacta diretamente na carga tributária dos contribuintes anteriormente beneficiados.
5. Como o fato gerador do IPVA 2025 ocorreu em janeiro, enquanto a nova legislação foi publicada em dezembro de 2024, e a exigência do imposto com base nos novos critérios viola o princípio da anterioridade tributária (CF, art. 150, III, “b” e “c”).
6. A Administração não promoveu alteração na alíquota nem na base de cálculo do IPVA, mas suprimiu um benefício fiscal que integrava a esfera jurídica do contribuinte, razão pela qual incidem as garantias temporais constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária e apelação cível conhecidas, mas desprovidas.
Tese de julgamento: “1. A revogação ou restrição de isenção fiscal configura majoração indireta de tributo e submete-se às regras da anterioridade anual e nonagesimal. 2. É inválida a exigência do IPVA 2025 com base em lei publicada em dezembro de 2024, por violação ao art. 150, III, ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; Lei no 12.016/2009, art. 1o e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/11/2019, DJe 04/12/2019; TJDFT, Acórdão 1332712, Processo 0708932-18.2020.8.07.0016, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 09/04/2021.